Tribunal: TJSP
Processo: 0612287-06.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) Retratação acolhida para adequação ao Tema 905, do STJ.